Tribunal: TJDFT
Processo: 0751414-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA., em face à decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de realização de leilão dos direitos aquisitivos sobre imóvel. Na origem, cuida-se de ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, ajuizada por EX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. em desfavor de ANTONIO LISBOA DE SOUSA, para cobrança do montante de R$ 44.736,35 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) A agravante alegou que, após o deferimento de seu pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel do devedor, requereu a designação de hasta pública desses direitos. Mas o juízo a quo entendeu que a medida seria inócua, porém sustenta que que a decisão estaria desassociada da realidade fática dos autos, uma vez que se referiu à alienação do próprio bem, enquanto “a única penhora realizada nos autos (certidão de matrícula atualizada juntada no ID no 75366871) recaiu corretamente sobre os direitos aquisitivos e não sobre o próprio imóvel”. O seu pedido de designação de hasta pública, na realidade, não foi apreciado e, portanto, não poderia ocorrer a desconstituição da penhora. Além disso, seria “completamente inadequado que a Agravante seja condenada ao pagamento de eventuais custas ou emolumentos, já que, pelo princípio da causalidade, foi o Agravado quem deu causa à lide”. Assim, requereu “a tutela de urgência recursal, com amparo nos artigos 1.019, I, 932, II e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, para cassar imediatamente a decisão agravada, para fins de impedir a desconstituição da penhora e, ao invés disso, designar hasta pública dos direitos aquisitivos sobre o imóvel e, ademais, fixar o ônus de pagamento de eventuais custas/emolumentos ao Agravado”. Preparo sob ID 21927297. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida em execução de título extrajudicial, nos seguintes termos: “Foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel denominado como apartamento no 906, vaga de garagem no 5, lotes 1 e 2, conjunto B, Quadra 421, Samambaia/DF, matrícula 343744 (ID31341503). Foi realizada a avaliação do imóvel por estimativa, uma vez que o imóvel estava fechado, no valor de R$ 150.000,00 (ID31341506). A credora fiduciária (CEF) se pronunciou (ID72050790) dizendo que há um saldo devedor de R$146.332,38. Foi enviado ao endereço da citação a intimação da penhora, nos termos do art. 841, § 2o. Todavia, o executado deixou o prazo para impugnar a penhora transcorrer in albis (ID68578191). O exequente apresentou a certidão do imóvel com a averbação da penhora. (ID75366871) É o relato do necessário. Decido. Analisando os autos, tem-se que o exequente se manifestou no ID72380107 indicando que o saldo devedor com a CEF (credor fiduciário) seria de R$ 110.610,45, todavia, pela análise do documento de ID 72050790 tem-se que o débito é de R$146.332,38. Considerando que o imóvel foi avaliado no valor de R$ 150.000,00 (ID31341506), entendo que o leilão do bem será medida inócua para pagamento do débito, já que estabelecido o preço mínimo de 75% do bem, além de ter o pagamento da comissão do leiloeiro e demais débitos tributários. Pelos motivos acima, indefiro o pedido de leilão do bem penhorado. Assim, fica a parte exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito, bem como indicar bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias. (ID 75388955 - Pág. 1) A decisão foi integrada nos seguintes termos: “(...) No mérito, assiste razão ao embargante. Assim, em complemento à decisão de ID75980105, determino a desconstituição da penhora do imóvel denominado como apartamento no 906, vaga de garagem no 5, lotes 1 e 2, conjunto B, Quadra 421, Samambaia/DF, matrícula 343744 (ID31341503), perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preclusa esta, oficie-se ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF informando o cancelamento da penhora. Eventuais emolumentos ficarão a cargo da parte exequente, pelo princípio da causalidade. Pelos motivos expostos, acolho os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se.” (ID 76039202). A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Com efeito, a jurisprudência mais recente da Superior Corte de Justiça tem admitido a penhora de direitos, mais especificamente daqueles decorrentes de aquisição do bem agravado com alienação fiduciária. Nesse particular, é preciso deixar claro que a constrição não envolve o bem material, objeto da garantia, mas apenas os direitos do devedor fiduciante em adquiri-lo após o pagamento integral do seu valor. Contudo, no presente caso, deferida a constrição e efetivada a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, a credora fiduciária informou a existência do saldo devedor de R$146.332,38. Registre-se que o imóvel foi avaliado em R$ 150.000,00. Nesse passo, ainda que considerada eventual confusão do juízo quanto aos efeitos da constrição vindicada pelo exequente, praticamente todo o produto de eventual venda seria destinado ao credor que detém a garantia real. E após debitadas as próprias despesas com a alienação, não remanesceria praticamente qualquer ganho para o exequente. Diante desse contexto e numa primeira análise, inclusive seria discutível o interesse processual do agravante em persistir na penhora. Sobre o tema, confira-se jurisprudência deste Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MORA PERANTE O AGENTE FINANCEIRO. DÍVIDA SUPERIOR AO VALOR DA PRÓPRIA GARANTIA. FALTA DE INTERESSE DO CREDOR. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA CABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para demandar em juízo, é necessário a parte demonstrar a necessidade e utilidade do provimento almejado. 2. Ao pretender a penhora sobre bem alienado fiduciariamente e cuja dívida perante o agente financeiro é superior ao valor da própria garantia, não há nenhum ganho para o exequente, evidenciando-se a falta de interesse processual. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1064251, 07116746920178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo e nesse juízo prefacial, é inviável o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal sob esse fundamento. Já com relação a imposição ao credor dos consectários de sucumbência, em razão do acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor, há plausibilidade do direito alegado. Isto porque a jurisprudência está sedimentada no sentido de que a extinção da execução pela falta de bens não enseja na condenação do exequente nos consectários de sucumbência em favor do devedor. Por que isso significaria premiá-lo por não cumprir a obrigação e depois pagar ou indicar bens penhoráveis no curso o processo judicial. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR apenas para suspender a condenação do credor no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados nos embargos à execução. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator